Tribunal: TJSP
Processo: 2239137-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável (RMC) - desnecessidade de prévio pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - possibilidade de cancelamento - art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - NUMOPDE - determinação para

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais - cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável (RMC) - desnecessidade de prévio pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - possibilidade de cancelamento - art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - NUMOPDE - determinação para juntada de documentos específicos - não conhecimento. Recurso provido, na parte conhecida.